Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA  CORTE em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).



    Em 29/10/2024 foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 4/11/2024, a Defesa de DOMINGOS INACIO BRAZAO requereu as seguintes diligências (eDoc. 1.603):



    “I.a) a juntada dos autos integrais da colaboração premiada celebrada com Élcio Vieira de Queiroz, incluindo os termos do acordo, os anexos e elementos de corroboração vinculados ao presente caso, inclusive os registros audiovisuais do acordo, da audiência de homologação e todos os demais apensos e anexos que digam respeito, direta ou indiretamente, a presente investigação;



    b) a juntada da cópia integral dos autos do procedimento 0086031-14.2023.8.19.0001, relacionado a Élcio Vieira de Queiroz;



    c) cópia integral dos autos dos inquéritos nº 901- 00266/2019, nº 901-01246/2019 e nº 901-00691/2018, incluindo as cautelares vinculadas aos feitos e mídias eventualmente acostadas aos autos, os quais foram citados no depoimento de Rivaldo Barbosa e também foram expressamente requeridos pela Polícia Federal na ocasião em que postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, conforme se pode auferir às fls. e -STJ 8471, volume 21 (eSTF peça 192, Inq. 4954);



    d) cópia das mídias apresentadas pelos peritos policiais ao final dos laudos acostados ao volume 51 dos autos (Inq. 4954, e-STF 222), conforme se pode auferir às fls. 20.063 (1 blue ray), 20.141 (1 blue ray) e fls. 20.200 (2 blue rays e 1 dvd);



    e) cópia integral dos autos do IPL 218-00545/2018, no bojo do qual constam relatórios de análise e degravação dos conteúdos telemáticos do celular da vítima (fls 434/459); do celular apreendido de RONNIE LESSA (fls. 1522/1571, fls. 1788/1802 e fls. 1843/1882); interceptações telefônicas de MAXWELL SIMÕES, ÉLCIO QUEIROZ, MARCIO JOSÉ e PEDRO BAZZANELLA (fls. 1614/1615); relatório de análise de vínculo (fls. 1805/1828);



    f) cópia integral do procedimento autuado como RE 2023.0016419 SR/PF/RJ, o qual, segundo relatório da autoridade policial, teria sido “instaurado com o fim de implementar as decisões de compartilhamento e cautelares deferidas durante a tramitação do Inquérito Policial n. 2023.0012608”;



    g) cópia integral dos autos da cautelar 0332271- 15.2022.8.19.0001 e mídias vinculadas ao feito, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir às fls. e-STJ 8471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4954);



    h) cópia integral dos autos da cautelar 0057102- 11.2019.8.19.0001 e mídias, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir às fls. e -STJ 8471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4954);



    i) cópia integral dos autos da cautelar 0300250- 88.2019.8.19.0001 e mídias, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir às fls. e -STJ 8471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4954);



    j) cópia integral dos autos do PIC 2021.0067590, apenso I 2022.00109603, apenso II 2020.00339594, apenso III 2022.00339774, apenso IV 2022.00340165, apenso V 2022.0033901, elementos requeridos pela Polícia Federal quando postulou o compartilhamento de provas necessárias à investigação, por meio de representação subscrita pela autoridade policial que presidiu o presente feito, conforme se pode auferir às fls. e-STJ 8471, volume 21 (e-STF peça 192, Inq. 4954);



    k) cópia integral dos autos do inquérito 477/2018 SR/PF/RJ, registrado sob o nº 0276479-18.2018.8.19.001 e referido na SR/PF/RJ como RE 0002/2019-3 e de todas as medidas cautelares e apensos a ele vinculados, o qual teria sido instaurado “ para descortinar o embaraçamento da investigação principal por meio dos nacionais Rodrigo Ferreira e Camila Moreira”, conforme expressamente consignado pela autoridade policial no bojo do relatório acostado ao volume 47 dos presentes autos (e-STF peça 218, fls. 19.030v, Inq. 4954);



    l) cópia das mídias acostadas na AP 0072026- 61.2018.8.19.0001, como por exemplo as de fls. 2275 e 2276 (Vol. 8 , Inq. 4954); fls. 3984 (Vol. 14, Inq. 4954); fls. 3990/4007 (Vol. 14-audiência, Inq. 4954); mídias com a extração do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 4407 – Vol.15, Inq. 4954); fls. 4329/4337-A (Vol. 15 – audiência, Inq. 4954); fls. 4408/4413 (Vol. 15 – audiência, Inq. 4954); fls. 7057 e-STJ 7679 e fls. 7061/62 e-STJ 7683/84 (Vol. 19 – dados da quebra de sigilo de dados telemáticos, Inq. 4954);



    m) cópia integral dos autos do procedimento nº 0 137464- 92.2022.8.19.0001 e das mídias relacionadas ao referido feito (7061/62 e-STJ 7683/84, Vol. 19, Inq. 4954);



    II) Na hipótese da il. PGR ou da autoridade policial afirmarem já terem apresentado a integralidade de qualquer um dos feitos indicados nas alíneas a até m, respeitosamente requer a Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, inc. XXXIV, alínea b, da Constituição da República, que determine aos zelosos servidores do eg. STF que certifiquem onde se encontram acostados os referidos procedimentos e elementos;



    III) Determine expedição de ofício ao r. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (IV Tribunal do Júri) para que encaminhe ao eg. STF cópia integral de todo o conglomerado processual vinculado às apurações do homicídio de Marielle Franco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, incluindo cautelares sigilosas, mídias e procedimentos correlatos;



    IV) Com fundamento no art. 5º, inc. XXXIV, alínea b, da Constituição da República, requer a Vossa Excelência que se digne determinar aos zelosos servidores do eg. STF que certifiquem onde se encontram acostados os procedimentos registrados como Inq. 1.682, Pet. 16.254, Pet. 16.297, Pet. 16.313 e Pet. 16.596, enviados ao eg. Supremo Tribunal Federal pelo STJ (Inq. 4954, e-STF 221, vol. 50, fls. 19.673/19674);



    1) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal-Depen-MJ para que encaminhem aos autos, com a maior brevidade possível , os registros de áudio e/ou vídeo de todas entrevistas havidas, no sistema penitenciário federal, entre os Policiais Federais e o colaborador Ronnie Lessa, antes do dia 8/8/2023;



    2) seja oficiado ao Sistema Penitenciário Federal/DEPEN/MJ para que encaminhem aos autos, de forma célere, a listagem e/ou relatórios de análise de documentos, livros, revistas e jornais que foram encaminhados e recebidos pelo assassino confesso Ronnie Lessa;



    3) o encaminhamento aos peritos federais que elaboraram o laudo nº 2855/2023 – SETEC/SR/PF/RJ dos 11 quesitos contidos nas fls. 29/30 (item 5, denominado subsídios esclarecedores) do parecer técnico apresentado junto com o presente requerimento, para que sejam respondidos com a maior brevidade possível”.



     No Despacho por mim proferido em 7/11/2024 (eDoc. 1630), deferi os pedidos constantes nos itens "3", "I.b", "I.c","I.d", "III" e "IV" e indeferi o pedido constante no item "I.a" (“juntada dos autos integrais da colaboração premiada celebrada com Élcio Vieira de Queiroz, incluindo os termos do acordo, os anexos e elementos de corroboração vinculados ao presente caso, inclusive os registros audiovisuais do acordo, da audiência de homologação e todos os demais apensos e anexos que digam respeito, direta ou indiretamente, a presente investigação”) .



    A Defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO interpõe Agravo Regimental (petição STF n. 151748/2024, eDoc. 1.703), no qual pleiteia a reforma da Decisão em questão, para que seja deferida a diligência contida no item “I.a”, consistente na juntada aos autos da cópia integral da colaboração premiada celebrada com Élcio Vieira de Queiroz, pois “os elementos de corroboração apresentados, bem como os registros requeridos, todos já documentados e requeridos há muito tempo, são essenciais ao exercício do direito de defesa, razão pela qual nos parece imprescindível que todos eles venham aos autos”.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões ao Agravo Regimental por meio da Petição STF n. 160937/2024 (eDoc. 1748), nas quais requereu o desprovimento do recurso, argumentando que “não se justifica a juntada da íntegra do acordo de colaboração premiada de Élcio de Vieira de Queiróz, pois somente os anexos II, III e V guardam pertinência com o objeto da presente ação penal. São apenas esses os documentos que interessam ao exercício do direito de defesa do agravante”.



    É o breve relato. DECIDO. 



    Conforme relatado, no Despacho por mim proferido em 7/11/2024 (eDoc. 1630), deferi a diligência requerida por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO no item “I.b”, consistente na “juntada da cópia integral dos autos do procedimento 0086031-14.2023.8.19.0001, relacionado a Élcio Vieira de Queiroz”. Ao respeito, a Polícia Federal informou, em 8/11/2024, que “o procedimento n. 0086031- 15.2023.8.19.0001 foi aquele no qual a íntegra da avença foi remetida ao i. Juízo da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ para homologação, conforme comprovante de protocolo anexo. Assim, a íntegra do procedimento judicial sigiloso está sob a tutela do mencionado órgão jurisdicional” (eDoc. 1669).



    Constata-se, portanto, que o procedimento n. 0086031- 15.2023.8.19.0001 refere-se à íntegra do acordo de colaboração de ELCIO VIEIRA DE QUEIROZ, bem como que tal íntegra foi remetida ao Juízo da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro/RJ. 



    Por outro lado, ainda no Despacho por mim proferido em 7/11/2024 (eDoc. 1630), deferi a diligência requerida por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO no item “III”, de “expedição de ofício ao r. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (IV Tribunal do Júri) para que encaminhe ao eg. STF cópia integral de todo o conglomerado processual vinculado às apurações do homicídio de Marielle Franco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, incluindo cautelares sigilosas, mídias e procedimentos correlatos”. 



    Em cumprimento ao citado requerimento, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhou, por meio do Ofício 1984/2024/OF, “senha de acesso aos autos do processo 0072026-61.2018.9.19.0001” (Petição STF n. 161875/2024, eDoc. 1753), ao qual se encontra vinculado o conglomerado processual relacionado às apurações do homicídio de Marielle Franco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, incluindo cautelares sigilosas, mídias e procedimentos correlatos, cabendo à Defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO comparecer à serventia da 4ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para obter as mídias com conteúdo sigiloso mencionadas no ofício.



    Assim, a íntegra do acordo de colaboração de ELCIO VIEIRA DE QUEIROZ já foi devidamente disponibilizada à Defesa do Agravante DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Regimental.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente